Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO (REITERADA). APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor do filho (cinco anos de idade).
2. Fatos relevantes. (i) em 29.06.2023, o e. Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo em favor da parte ré, ora apelada, o que foi mantido por esta Turma Cível em sede de apelação, consoante acórdão prolatado em 23.10.2023. (ii) contudo, já em 16.12.2023, o apelante ajuizou a presente ação revisional. O e. Juízo a quo, por sua vez, entendeu que, apesar da ausência de lapso temporal significativo e suficiente para caracterizar a modificação de sua situação financeira, as decisões anteriores não teriam se baseado na existência de um outro filho, razão pela qual, em 26.06.2025, procedeu com a redução da prestação em comento para o aludido montante de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável manter a revisão da obrigação alimentar no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo ou se é preciso reduzi-la novamente ao patamar de 30% (trinta por cento) dessa base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor púbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que o autor movimenta recursos financeiros de razoável monta, além de realizar diversas viagens e passeios turísticos, portando itens pessoais que sinalizam “riqueza” (teoria da aparência).
7. O e. órgão julgador de origem, por sua vez, já procedeu com a ponderação adequada de fato pré-existente e ignorado em processo anterior (existência de outros três filhos, além do alimentando, e não de apenas outros dois infantes), de modo que não se mostra viável, portanto, a nova revisão, a menor, dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando impõem a manutenção do “quantum” alimentar em 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 17.02.2024.